Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738691-02.2025.8.07.0000 DESPACHO Intimem-se os agravados para contrarrazões no endereço indicado no id 77567251. Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator